Tribunal: TJDFT
Processo: 0707697-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707697-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: SATICO CAVACANA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por SATICO CAVACANA, rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante e deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais. Nas razões recursais (ID 69385718), em tópico inicial, a parte agravante sustenta que houve um erro sistêmico quando do protocolo anterior do recurso, colacionando um print que supostamente comprovaria o equívoco, afirmando que somente percebeu o equívoco quando da sua nova intimação na origem. Assevera que o primeiro recurso teria sido interposto em 10/02, prazo fatal para demonstrar sua insurgência quanto a não fixação dos honorários advocatícios. Diante dos fatos narrados, pugna pelo recebimento e processamento do presente agravo, assegurando-se, em caráter excepcional, sua tempestividade. Todavia, os elementos constantes dos autos não são suficientes para atestar a eventual tempestividade do recurso, como pretende a recorrente. Primeiramente, cumpre destacar que as alegações da agravante se encontram desprovidas de prova suficiente. Não há sequer uma certidão acerca do sustentado erro sistêmico. Importa considerar, ainda, que não parece crível que o interessado somente tome conhecimento do erro no protocolo quase um mês depois da data em que interposto o recurso, ainda mais quando há pleito liminar de concessão de efeito suspensivo. Para além disso, compulsando os autos na origem, tem-se que o sistema registrou ciência da decisão ora impugnada que rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante, em 13/12/2024, impondo-se reconhecer que o prazo final para interposição do agravo, a princípio, seria 04/02/2025 e não 10/02, como defende a parte agravante. Ao que parece, o prazo equivocadamente considerado pela agravante iniciou-se de outra decisão posteriormente proferida (ID 223248204 - 1a instância), na qual determinada a intimação do executado para comprovar a efetiva interposição do agravo de instrumento, frise-se, sem qualquer devolução de prazo. Assim, diante das divergências mencionadas e, em observância ao art. 10 do CPC, necessária a intimação da parte recorrente para prestar os indispensáveis esclarecimentos sobre a tempestividade do presente agravo. Dessa forma, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove adequadamente, a tempestividade do presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator